Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-57.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001064-57.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORDANNA GRIPA DA SILVA MOREIRA Advogado(s): REBECA ALMEIDA BORGES, ROBSON BITENCOURT DE ARAUJO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, TATIANA SALLES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jordanna Gripa da Silva Moreira contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Medida Liminar ajuizada em face de Telefônica Brasil S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para manter o restabelecimento da linha telefônica, deixando de reconhecer danos morais e fixando sucumbência recíproca, com gratuidade de justiça deferida à Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida à Apelante, diante da preliminar de impugnação formulada pela Apelada; (ii) estabelecer se a suspensão indevida da linha telefônica configura dano moral indenizável;(iii) determinar se há sucumbência recíproca ou sucumbência mínima, para fins de distribuição dos encargos sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência firmada pela Apelante, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, goza de presunção relativa e somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. A Apelada não produz qualquer elemento idôneo que desconstitua a presunção legal, limitando-se a alegações abstratas. Os contracheques apresentados demonstram renda compatível com a concessão da gratuidade, inexistindo indício de capacidade econômica para suportar os custos do processo. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 6º, VI e VII, e 14 do CDC. A suspensão indevida da linha telefônica caracteriza falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva. A interrupção do serviço ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais, ainda que a falha tenha sido pontual. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes mencionados. A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios contam-se do evento danoso (Súmula 54/STJ). A autora decai apenas de parcela mínima de seus pedidos, sendo inaplicável a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A sucumbência deve ser integralmente suportada pela Ré, com honorários devidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida à Autora. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001064-57.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelante JORDANNA GRIPA DA SILVA MOREIRA e como Apelado TELEFONICA BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a sentença e condenar a Apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos do decisum de origem, nos termos do voto do relator. Salvador, . 11/S